Tribunal: STF
Processo: HC 204322
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar (eDoc 1), impetrado por Marina Aparecida Pavani e outro, em favor de Guilherme Antonio de Almeida Salvador. Preliminarmente, consta dos autos o seguinte relatório:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos i. Advogados Marina Aparecida Pavani e Thomas Jefferson de Moraes Leite, em favor de Guilherme Antonio de Almeida Salvador, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e Juventude do Foro da Comarca de Catanduva/SP, consistente na manutenção da prisão preventiva do suplicante, com a continuação da segregação cautelar. 
    Em suas razões, alegaram os impetrantes, em síntese, o paciente teria sido condenado como incurso no artigo. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, vedada a possibilidade de recorrer em liberdade. Por ocasião da revisão da necessidade da prisão, o MM. Juiz teria mantido o decreto anterior. Afirmaram que seria vedado ao Magistrado decidir pela continuação da prisão, utilizando-se dos mesmos fundamentos empregados, por ocasião da audiência de custódia, mormente porque os requisitos da conveniência da instrução criminal e da segurança da aplicação da lei penal resultariam superados, razão pela qual não teria havido o cumprimento da norma contida no artigo 312 do Código de Processo Penal. (fls. 357-362). Aduziram, ainda, que a r. decisão atacada estaria desprovida de fundamentação idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do delito não seriam suficientes para se admitir a segregação cautelar do réu. Sustentaram que inexistiriam motivos para que o suplicante não pudesse recorrer em liberdade, eis que teria contribuído, durante todo o trâmite processual, não tendo apresentado qualquer traço de periculosidade a ensejar transtornos ao prosseguimento do feito. Ressaltaram que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 seria medida de rigor, circunstância que demonstraria a desnecessidade da segregação cautelar do sentenciado. 
    Diante disso, requereram a concessão da ordem, liminarmente, para que fosse concedido o direito do réu recorrer em liberdade, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. 
    Subsidiariamente, postularam pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil. 
    Por fim, postularam pela concessão da ordem para que a medida liminar se tornasse definitiva. 
    Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (fls. 53/55). 
    A seguir, sobrevieram as informações judiciais (fls. 58/59). 
    Ato seguinte, instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no sentido de denegação do writ, conforme parecer anexo (fls. 65/67). (eDoc 7, p. 67)
    No presente HC, a defesa reitera os fundamentos deduzidos no STJ e alega excesso de prazo para prolação da sentença.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão proferida no TJ/SP:
    “Verifica-se, outrossim, que o paciente admitiu o seu envolvimento no crime que lhe fora imputado. Além disso, ele responde a outro feito criminal, também pelo cometimento de tráfico de drogas. 
    Com efeito, muito embora se exija que o Juiz ou o Tribunal dê as razões de seu convencimento, não há necessidade de que seja extensamente fundamentada, tendo em vista que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada (STF AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE 566.087/RJ, rel. Min. Ellen Gracie Dje 25.10.2010). 
    Mostra-se, pois, incabível o deferimento do pedido de liberdade provisória, porquanto presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar (fumus comissi delicti), tendo em vista restar comprovada a existência e a autoria delitiva do crime, o qual restou bem demonstrado por elementos fáticoprobatórios, conforme se depreende do exposto na decisão combatida. 
    Outrossim, faz-se necessária a medida extrema para a garantia da ordem pública (periculum libertatis), à vista da gravidade do crime cometido, buscando-se, especialmente, evitar a reiteração delituosa. 
    O fato em si é grave e, nos limites em que a questão pode ser examinada nesta via constitucional, e tendo em vista a inexistência de fato novo favorável ao paciente, não se vê em que medida a sua custódia estaria causando constrangimento ilegal, inclusive porque a prisão é absolutamente legítima”. (eDOC 10, p. 4)
    Especialmente diante do fundamento de outro processo em andamento em face do paciente, existindo indicativos concretos de reiteração criminosa e de gravidade em concreto da conduta imputada, nos termos assentados pelas instâncias anteriores, não se verifica ilegalidade manifesta no decreto prisional.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente